Tribunal: TJES
Processo: 5001698-95.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001698-95.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ZELI BALDUINO DE ASSIS

RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001698-95.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ZELI BALDUINO DE ASSIS

RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ZELI BALDUINO DE ASSIS
em face de
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
aduzindo a requerente que firmou contrato de consórcio com a requerida para aquisição de uma carta de crédito no valor de R$ 114.027,39 (cento e quatorze mil, vinte e sete reais e trinta e nove centavos). Como não foi contemplada de forma rápida, foi informada pela funcionária da ré de que efetuando o pagamento da importância de R$ 3.688,89 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) teria maiores chances de ser contemplada, contudo, o que ocorreu foi a vinculação a dois consórcios diferentes. Busca, assim, a restituição integral dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 6946128), a requerida destaca a possibilidade de reembolso dos valores pagos pela autora, porém apenas ao final do grupo ou em caso de contemplação.

A sentença (ID 6946142) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, DECRETO a REVELIA DA REQUERIDA e JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a rescisão do Contrato de Consórcio celebrado entre as partes de grupo/cota n° 01018/899/0 e determinar a restituição do valor pago no importe de R$ 709,50 (setecentos e nove reais e cinquenta centavos) - ID n 12445989 - pág 09 -, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

b) CONDENAR a ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6946152), pugnando pela restituição integral dos valores pagos, vez que a r. sentença considerou apenas uma cota, bem como majoração dos danos morais.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 6946155).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

O recurso versa, essencialmente, sobre o valor a ser restituído à autora, bem como majoração dos danos morais.

No primeiro ponto em si, entendo que assiste razão à recorrente, posto que a r. sentença apenas considerou a devolução de R$ 709,50 (setecentos e nove reais e cinquenta centavos) referente à cota nº 01018, ID 6946134, contudo, considerando que a autora estava vinculada a dois consórcios distintos, a devolução também deve abarcar os valores pagos na cota nº 01014, que correspondem a R$ 12.837,72 (doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), extrato de ID 6946133.

Em relação ao recibo anexado ao ID 6946101, não o considero meio idôneo para comprovar qualquer pagamento, posto que foi assinado pela pessoa de Josiani Pires, que em momento algum se fez apresentar como representante da ré, dando a entender que o valor foi pago diretamente a ela, sem qualquer envolvimento da empresa de consórcio.

Por fim, no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo por razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
apenas para retificar o valor a ser restituído à autora, que corresponde a R$ 13.547,22 (treze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). No mais, permanece a r. sentença na forma em que foi prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a parte requerente, ora recorrente, aponta um suposto vício de consentimento na realização do negócio jurídico, vez que alega a existência de uma falsa garantia da aquisição da carta de crédito com contemplação no prazo máximo de 07 (sete) meses, o que tornaria o contrato nulo.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, tanto é que intitula a ação como
“ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas”
, portanto, não tenho dúvidas que esse é o proveito econômico perseguido pela parte autora - e não apenas o valor das parcelas adimplidas (para que houvesse a condenação na restituição de forma integral em razão do vício de consentimento, necessário se tornaria de que forma prévia houvesse a declaração de nulidade do contrato).

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer as regras prevista no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, a soma das cartas de crédito em discussão corresponde ao montante de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) - ID 6946098, o que ultrapassa (e muito) o teto dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$ 35.752,20) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, aparentemente, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais.

Com essas considerações, somado ao fato de que a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 64, §1º, do Código de Processo Civil) voto no sentido de que, seja oportunizada às partes a manifestação quanto a aparente incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento da demanda, em atenção ao disposto nos art. 9º e 10º, CPC e, posteriormente, seja declarada, de ofício a incompetência do Juízo.

Na eventualidade da preliminar não ser acolhida por esta Egrégia Turma, entendendo se tratar de hipótese de competência do Juizado Especial, para não postergar o julgamento do recurso, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto da Relatora, e dar parcial provimento ao recurso interposto.

É como voto.